Tribunal: TJES
Processo: 5000008-36.2026.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-36.2026.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE
COATOR: Fórum Desembargador Annibal de Athayde Lima.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade

EMENTA/VOTO: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 156 DO STF. PRECLUSÃO CONFIGURADA PELA INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O impetrante, Valmir Machado de Andrade, ingressou com Mandado de Segurança contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES. Alega que, na ação originária (nº 5005243-56.2025.8.08.0035), discute-se se houve compra e venda ou abandono de bens móveis. A controvérsia gira em torno de uma "notificação extrajudicial" supostamente enviada pelo proprietário do imóvel, Sr. Antônio Bento Faion, documento este que o impetrante alega ser forjado. Sustenta que ambas as partes requereram a oitiva do Sr. Antônio como testemunha, mas o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, que declarou encerrada a instrução. O impetrante argumenta que tal indeferimento configura cerceamento de defesa e viola o direito à busca da verdade real, sendo o
writ
a única via para sanar a ilegalidade, diante da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias nos Juizados.

2. A decisão monocrática de ID 17750593, indeferiu a inicial, declarando extinto o writ, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil e no art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

3. O agravante sustenta que a decisão foi equivocada, pois haveria flagrante ilegalidade na aplicação subsidiária do Art. 455 do CPC em detrimento do Art. 34 da Lei 9.099/95. Argumenta que cumpriu o prazo de 5 dias para arrolar a testemunha e que o rigorismo formal do juízo de piso viola a simplicidade do rito sumaríssimo.

4. O cerne da questão reside na possibilidade de utilização do Mandado de Segurança para reformar decisão interlocutória que indeferiu prova testemunhal. Como sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 576.847 (Tema 156)
, fixou a tese de que
"não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95"
.

5. A excepcional admissão do
writ
apenas ocorre em casos de
teratologia (decisão aberrante)
ou
manifesta ilegalidade
, o que não se verifica nos autos. O juízo de origem indeferiu a prova por entender que a parte não cumpriu com os ônus processuais de viabilizar a oitiva (seja pela via da intimação por advogado, seja pela comprovação da recusa da testemunha).

6. Não há teratologia quando o magistrado, na condução do processo (Art. 5º da Lei 9.099/95), indefere diligências que considera preclusas ou desnecessárias diante da inércia da parte em cumprir as formalidades mínimas para a realização do ato. O inconformismo da parte com a interpretação legal dada pelo juízo de origem deve ser objeto de preliminar em eventual Recurso Inominado contra a sentença final, e não de Mandado de Segurança.

7. Pelo exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)